Tribunal: TJMT
Processo: 1016209-86.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016209-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J. C. V. C. F. - CPF: 038.531.051-06 (APELANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), A. J. S. C. - CPF: 052.775.101-41 (APELANTE), JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI registrado(a) civilmente como JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 559.343.231-72 (APELANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), A. A. V. C. F. - CPF: 040.415.391-70 (APELANTE), ANDRESSA PEREIRA VAQUERO COBIANCHI - CPF: 040.415.901-08 (APELANTE), ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI - CPF: 592.926.281-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI registrado(a) civilmente como JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 559.343.231-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI - CPF: 592.926.281-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD INCIDENTE SOBRE DOAÇÃO DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DAS QUOTAS SOCIETÁRIAS NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO – LANÇAMENTO SUPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
Lei Estadual 7.850/2002 e jurisprudências
, a base de cálculo do ITCD, no caso de doação de quotas societárias, é o
valor venal das quotas e não o valor contábil
.

Ao ser constatado que o valor venal das quotas é superior ao valor contábil e declarado pelo contribuinte para fim de base de cálculo do ITCD, é possível a realização de lançamento de imposto complementar pelo Fisco Estadual

Ilegalidade na
apuração e cobrança de ITCD complementar não evidenciada.

Direito
líquido e certo não violado.
Segurança denegada
. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JÚLIO CÉSAR VAQUEIRO COBIANCHI FILHO, ANA JÚLIA STEFANINI COBIANCHI
,
representados
pelo genitor JULIO CÉSAR VAQUERO COBIANCHI e;
ANDRÉ AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI FILHO e ANDRESSA PEREIRA VAQUERO COBIANCHI
,
representados
pelo genitor ANDRÉ AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança
n. 1016209-86.2021.8.11.0041
,
que denegou a ordem mandamental.

Aduz que, no caso em questão, os genitores Júlio César Vaquero Cobianchi, Michelle Karyna de Oliveira Stefanini Cobianchi e André Augusto Vaquero Cobianchi, retiraram-se da sociedade AMÉRICA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ n.º 19.340.943.0001-91) e doaram as suas quotas para os seus filhos Júlio César Vaquero Cobianchi Filho, Ana Júlia Stefanini Cobianchi, André Augusto Vaquero Cobianchi Filho e Andressa Pereira Vaquero Cobianchi.

Sustenta que, a doação foi declarada perante o Fisco Estadual, sendo apurado e recolhido o ITCD tendo como base de cálculo o valor das quotas sociais doadas.

Argumentam que, o que foi recebido pela recorrente em doação foram as quotas sociais e não os bens e direitos que compõe o patrimônio da pessoa jurídica.

Asseveram que, a legislação prevê que no caso de doação de quotas sociais, a base de cálculo do ITCD deve corresponder ao valor patrimonial das quotas como foi apurado e recolhido.

Assevera que, o valor patrimonial corresponde ao
quantum
expresso no contrato social e declarações contábeis.

Assevera que, é ilegal a reavaliação de ativos pelo fisco para fim de modificação da base de cálculo do ITCD relativo à doação de quotas.

Pontua que, deve ser anulado o parecer de avaliação realizado arbitrariamente pelo fisco estadual, devendo prevalecer o valor patrimonial declarado no balanço patrimonial contábil.

Afirma que, foi demonstrado nos autos a violação ao direito líquido e certo dos recorrentes, necessários para a concessão a ordem mandamental.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para conceder a ordem mandamental, de modo a declara a nulidade dos créditos tributários lançados por meio dos
Avisos de Cobrança Fazendária relativo a modificação da base de cálculo das quotas sociais doadas aos recorrente.

O Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, impugnando
in totum
os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que as partes
JÚLIO CÉSAR VAQUEIRO COBIANCHI FILHO, ANA JÚLIA STEFANINI COBIANCHI
,
representados
pelo genitor JULIO CÉSAR VAQUERO COBIANCHI e;
ANDRÉ AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI FILHO e ANDRESSA PEREIRA VAQUERO COBIANCHI
,
representados
pelo genitor ANDRÉ AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI

impetraram o Mandado de Segurança
1016209-86.2021.8.11.0041

contra ato indigitado coator praticado pela autoridade fazendária, que realizou o lançamento de imposto complementar de ITCD relativa a operação de doação de quotas da
empresa AMÉRICA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ n.º 19.340.943.0001-91) realizada pelos seus pais.

Arguiu em síntese a imperante que, a autoridade fazendária considerou para fim de base de cálculo do ITCD o valor venal dos bens que compõe o ativo da pessoa jurídica, contrariando a legislação prevê que prevê que deve ser o valor das quotas doadas, conforme lançado no patrimônio líquido do balanço patrimonial.

Requereu ao final, a concessão da segurança para cancelar/anular
nulidade dos créditos tributários lançados por meio dos
Avisos de Cobrança Fazendária que visa a cobrança de ITCD complementar
.

O Magistrado
a quo,
ao sentenciar o feito, denegou a segurança, motivando a interposição do presente recurso, que se pauta em verificar se a base de cálculo relativo à doação de quotas de sociedade empresariais deve ter como parâmetro o valor venal ou o valor contábil.

Pois bem. Em relação ao ITCD, o artigo 35 c/c 38 do Código Tributário Nacional, prevê que esse tributo tem como fato gerador
a transmissão de bens ou direito causa doação a qualquer título, bem como que a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, como cito:

“Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

[...]

Art. 38.
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”.

No mesmo sentido é a regra geral estabelecida pela Lei Estadual 7.850/2002, transcrevo:

“Art. 9º da
Lei Estadual 7.850/2002
.

A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação”.

A esse respeito,
o Superior Tribunal de Justiça entende que
o valor venal para fim de base de cálculo do ITCD é o real valor que o bem ou direito pode ser vendido
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E RESPALDADO NA LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que
o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 1176337/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020)

Ocorre que, para o caso de doação de quotas de sociedades empresariais, como na hipótese, o legislador estadual estabeleceu que o valor venal do bem deve corresponder ao
“
valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”,
in verbis:

“Art. 17 da
Lei Estadual 7.850/2002

No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos,
considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”.

Em relação a esse tema, a doutrina entende que existem dois tipos de
valor patrimonial
, o
contábil
e o
real
, que são classificados da seguinte forma:

·

Valor Patrimonial Contábil
: O valor patrimonial contábil
resulta da divisão do patrimônio líquido da empresa pela quantidade de quotas existentes;

·

Valor Patrimonial Real
: O valor patrimonial real
reflete o preço pelo qual as quotas seriam negociadas no mercado, ou seja, valo real de venda das quotas sociais.

Nessa vertente, vejamos os ensinamentos do doutrinador Fabio Ulhoa Coelho,
in verbis:

"
Podem-se considerar duas modalidades de valor patrimonial: o contábil e o real
. Nas duas, o divisor é o número de ações emitidas pela companhia, variando o dividendo.
O valor patrimonial contábil tem por dividendo o patrimônio líquido constantes das demonstrações financeiras
ordinárias da sociedade anônima, quer dizer, aquelas que ela está obrigada a levantar ao término do exercício.
O instrumento que, especificamente, contém a informação é o balanço
. A medida do patrimônio líquido ostentada pelo balanço ordinário, contudo, não raras vezes, encontra-se defasada. O valor em reais atribuído a cada bem ou direito do ativo, bem assim a exata e atualizada mensuração do passivo podem não retratar, de forma adequada, a situação real do patrimônio da sociedade, ou seja, pode ser que, no mercado, os bens do patrimônio social, se fossem postos à venda, alcançassem preços diferentes, menores ou maiores, dos valores referidos na demonstração contábil. Dois são, basicamente, os motivos da defasagem: em primeiro lugar, com o passar do tempo, tende a oscilar o valor dos bens da sociedade, e nem sempre a oscilação é devidamente reavaliada e apropriada; em segundo, os critérios para classificar ou quantificar determinado fato contábil são, em parte, discutíveis. Desse modo,
os dados constantes das demonstrações financeiras podem acabar tornando-se infiéis à realidade da companhia
. O instrumento contábil perde, como se costuma dizer, a sua consistência, justificando-se a reavaliação dos ativos e a conferência dos lançamentos, com vistas à elaboração de novo balanço patrimonial. Trata-se de balanço de 'determinação', cujo objetivo é possibilitar o cálculo do valor patrimonial 'real' da ação".
(Curso de direito comercial, v. 2 – São Paulo: Saraiva, 1999, p. 85-86).

Com efeito, ainda que a legislação não conceitue o que seria o valor patrimonial, ela deixa claro que deve ser considerado, para fim de base de cálculo do ITCD, o valor venal do bem ou direito.

Destarte, a meu ver o
Valor Patrimonial Real
é o que melhor se aproxima do conceito de valor venal do bem ou direito (valor corrente de mercado) e, consequentemente, da regra utilizada para se apurar a base de cálculo do ITCMD, conforme prevê o art. 38 do CTN, art. 9º da Lei Estadual 7.850/2002 e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Isso porque, o patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial, em muitos casos se encontram defasados e/ou não representam a real situação do patrimônio da sociedade.

Frisa-se que, quando a
Autoridade Fazendária constata em procedimento administrativo que a importância utilizada para apuração da base de cálculo do ITCD é um valor que não corresponda ao valor venal das quotas sociais, se mostra legal a apuração e lançamento de imposto complementar, conforme autorizam os artigo 116,Parágrafo único e artigo 148, ambos do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 116

[...]

Parágrafo único.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária
.

[...]

Art. 148.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”
.

Nesse sentido vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO PREVALENTE NO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DOS RECORRENTES. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Jamilson Lopes Name e outro, contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, no qual reputam ilegal a decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu a base de cálculo do ITCMD na doação de cotas sociais. 2. As partes recorrentes alegam que deve ser utilizado, na base de cálculo do imposto, o valor nominal das cotas sociais transferidas, nos termos do montante que consta do balanço contábil. 3. O aresto vergastado está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)" ( AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020). Na mesma linha: AgInt nos EDcl no AREsp 2.018.070/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.6.2022; AgInt no REsp 1.919.181/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2021; AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020. 4. Agravo Interno não provido.”. (STJ - AgInt no RMS: 70528 MS 2023/0010429-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

No mesmo sentido já se manifestou esta e. Corte em processo de minha relatoria, a qual está em consonância com as jurisprudências

do demais tribunais pátrios,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD INCIDENTE SOBRE
DOAÇÃO
DE
QUOTAS
DO CAPITAL
SOCIAL
DE PESSOA JURÍDICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DAS
QUOTAS
SOCIETÁRIAS NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO – LANÇAMENTO SUPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo Lei Estadual 7.850/2002 e jurisprudências, a base de cálculo do ITCD, no caso de
doação
de
quotas
societárias, é o valor venal das
quotas
e não o valor contábil.

Ao ser constatado que o valor venal das
quotas
é superior ao valor contábil e declarado pelo contribuinte para fim de base de cálculo do ITCD, é possível a realização de lançamento de imposto complementar pelo Fisco Estadual

Ilegalidade na apuração e cobrança de ITCD complementar não evidenciada.
Direito líquido e certo não violado. Segurança denegada. Sentença ratificada”.

(N.U 1015319-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

ECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS – BASE DE CÁLCULO DO ITCMS – VALOR REAL QUE PODERIA SER VENDIDA AS QUOTAS – DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação. Nos termos do artigo art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade. [...]” (AgInt no AREsp 1176337/SP). Se o valor declarado pela parte é incompatível com o valor venal do bem ou direito doado, se mostra possível o arbitramento e cobrança pela Fazenda Público do imposto referente ao montante não declarado. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem. Sentença reformada.”. (TJ/MT. N.U 1000791- 04.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

“MANDADO DE SEGURANÇA - ITCD - DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS - BASE DE CÁLCULO - VALOR PATRIMONIAL - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE - POSSIBILIDADE DO FISCO PROCEDER AO LANÇAMENTO SUPLEMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INOCORRÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA. 1.
De acordo com o artigo 38 do CTN, a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD "é o valor venal dos bens e direitos transmitidos", isto é, o valor que mais se aproxima do valor real dos bens recebidos
. 2. O Decreto Estadual nº 43.981/2005, que regulamenta o ITCD, estabelece ser indispensável ao lançamento do imposto, a apresentação da Declaração de bens e direitos à Administração Fazendária, detendo
o Agente Fiscal o dever de avaliar os objetos doados, até porque sua omissão implicaria em responsabilidade pessoal
. Assim, não há ilegalidade no ato da Administração Fazendária efetuar lançamento suplementar do ITCD”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.143462-2/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - DÉBITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO POR TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS SOBRE COTAS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO - LEI ESTADUAL 14.941/03 E DECRETO 43.981/05 - VALOR PATROMINIAL DAS COTAS SOCIETÁRIAS NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO - CRITÉRIO OBJETIVO - ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTIBUTIVA - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À METADE DAS EMPRESAS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. [...] -
O calculo do ITCD demanda a apuração do valor patrimonial das quotas societárias transmitidas, e isso se dá por intermédio da análise do balanço patrimonial e da declaração do imposto de renda da sociedade empresária mais próximos da data da transmissão, critério objetivo que atende ao princípio da capacidade contributiva e a natureza do próprio imposto,
eis que se presta a aferir o valor real dos bens que serão transferidos
. [...]”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.234810-1/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2020, publicação da súmula em 10/09/2020)

Deste modo, não vislumbro ilegalidade na
apuração e cobrança de ITCD complementar referente a doação de quotas de sociedade limitada, utilizando como base de cálculo o valor patrimonial real (valor venal) das quotas.

Outrossim, pelas provas apresentadas
não é possível afirmar que o procedimento administrativo fiscal, previsto no artigo 148 do CTN, não teria sido observado pelo Fisco Estadual para a apuração do valor venal excedente.

Em relação ao valor patrimonial real da pessoa jurídica em questão e do correto valor do imposto, tenho que, para análise do acerto ou desacerto do
quantum
apurado pelo fisco seria necessário dilação probatória, incabível nesse tipo de ação.

Assim, não se vislumbra no caso em questão a alegada

violação à direito líquido e certo dos impetrantes e nem ato ilegal e arbitrário da autoridade fazendária, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que denegou a ordem mandamental.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024